Tribunal: TJBA
Processo: 8068299-38.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8068299-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE DIREITO DE FAMÍLIA OU SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PREVENÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

A pretensão deduzida possui natureza eminentemente patrimonial e se insere no âmbito da jurisdição voluntária, pois se limita à expedição de alvará para levantamento de valores já disponíveis.

A ausência de controvérsia envolvendo relação jurídica de direito de família ou sucessório afasta a competência das Varas de Família.

O critério de definição da competência material decorre da natureza da relação jurídica controvertida, e não da origem ou natureza alimentar da verba.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento de que pedidos de alvará judicial desacompanhados de matéria típica de direito de família ou sucessório devem tramitar perante Varas Cíveis.

A competência entre juízos cíveis é definida pelo critério da prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, firmando-se pela primeira distribuição válida perante juízo materialmente competente.

A primeira distribuição válida ocorreu perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, portanto, é o competente para processar e julgar a demanda.

C
onflito de competência procedente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
do

Conflito de Competência nº 8068299-38.2024.8.05.0000
,
em que figuram como

Suscitante
,

o

JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

e,
Suscitado
s
,

o

JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e
o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE LAURO DE FREITA
S
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência do
JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5